Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-54.2025.8.11.0019
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000195-54.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GESLAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 012.391.171-08 (APELADO), V. S. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.084.258/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR CARLETTO - CPF: 598.701.769-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DANIEL KISTENMACHER - CPF: 856.767.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE BALBINO DA SILVA - CPF: 023.582.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000195-54.2025.8.11.0019

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GESLAINE SOUZA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEIS. POSSE LEGÍTIMA E CADEIA DOMINIAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA POSSE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. PRESUNÇÃO REGISTRAL ELIDIDA POR PROVA ROBUSTA. ALIENAÇÃO ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DA EMBARGANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso recorre contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos, desconstituindo penhora incidente sobre imóveis, efetivada em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) saber se a embargante demonstrou de forma suficiente a posse ou o domínio sobre os imóveis penhorados; (ii) saber se a ausência de registro formal da transmissão impede o reconhecimento do direito de afastar a constrição judicial; (iii) saber se a penhora realizada com base no registro imobiliário em nome do executado seria legítima; (iv) saber se há caracterização de fraude à execução; (v) saber se incide a proteção legal do bem de família.

III. Razões de decidir

3. A prova produzida demonstra cadeia dominial desde 1992, quando o executado Vilmar Carletto alienou o imóvel a José Oliveira Souza e Eraldo Oriano da Silva, genitor da embargante, consolidando-se a posse desta após o falecimento do pai em 2010 e formalizando-se por escritura pública em 2020 com anuência expressa de Vilmar Carletto.

4. A posse exercida pela embargante é mansa, pacífica, contínua e de boa-fé, corroborada por documentação idônea que inclui contratos particulares, procuração pública e escritura pública de compra e venda, demonstrando o exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade conforme a teoria objetiva adotada pelo Código Civil.

5. A ausência de registro formal da transmissão não descaracteriza o exercício legítimo da posse, nem impede o reconhecimento do direito de afastar constrição judicial indevida, sendo a presunção registral relativa e passível de elisão mediante prova em contrário, como ocorreu nos autos.

6. Inexiste fraude à execução, pois a aquisição da posse pela embargante é anterior à própria execução fiscal ajuizada em 2016, não havendo registro de penhora anterior à aquisição possessória nem indício de má-fé, revelando a conduta da embargante boa-fé ao exercer posse legítima por mais de uma década.

7. Resta caracterizada a impenhorabilidade do bem de família nos termos da Lei 8.009/90, pois um dos imóveis é utilizado como residência habitual da embargante, não se enquadrando a execução fiscal nas exceções previstas no artigo 3º da referida lei.

8. Quanto aos honorários advocatícios, inexiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso, pois a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar a embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência em razão da omissão no cumprimento do dever legal de registrar a transmissão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de registro formal da transmissão da propriedade imobiliária não impede o reconhecimento da posse legítima exercida de forma mansa, pacífica e contínua, para fins de procedência de embargos de terceiro, quando demonstrada cadeia dominial idônea e boa-fé do possuidor, especialmente tratando-se de pessoa hipossuficiente, sendo a presunção registral relativa e passível de elisão mediante prova robusta da situação fática."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 674 e 677; Código Civil, artigos 1.227 e 1.245; Lei 8.009/90, artigos 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 375.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000195-54.2025.8.11.0019

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GESLAINE SOUZA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da ação de embargos de terceiro oposto por Geslaine Souza Moreira, julgou procedente o pedido, desconstituindo a penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 14.654 e nº 14.656 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a embargante não demonstrou de forma robusta e inequívoca a posse legítima ou o domínio regular sobre os imóveis penhorados. Argumenta que a narrativa se baseia em documentos particulares antigos e em sucessão hereditária não averbada no registro imobiliário, permanecendo os bens formalmente em nome do executado Vilmar Carletto.

Aduz que, o artigo 677 do Código de Processo Civil exige do embargante a prova sumária da posse ou do domínio, o que não teria sido adequadamente cumprido. Sustenta que as provas juntadas aos autos são frágeis e insuficientes para reconhecer o alegado exercício possessório há 33 anos.

Afirma que, o documento de cessão de direitos não é suficiente para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor, conforme a teoria objetiva da posse adotada pelo Código Civil. Argumenta que a posse deve ser fática, com o efetivo exercício de poderes inerentes à propriedade, e não meramente documental.

Alega que, a penhora foi realizada com base na matrícula imobiliária, que ostentava o nome de Vilmar Carletto, revestindo-se de plena legitimidade. Invoca o princípio da publicidade registral, segundo o qual o registro imobiliário confere presunção de veracidade e oponibilidade erga omnes, conforme os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

Defende que, a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título translativo, e que, enquanto não registrado, o alienante continua sendo considerado dono do imóvel perante terceiros.

Sustenta que, terceiros de boa-fé, como o Estado, não têm o dever de investigar transmissões informais ou sucessões hereditárias não averbadas.

Argumenta que, não se pode atribuir ao Estado qualquer conduta negligente, pois a constrição incidiu sobre patrimônio que, de acordo com os registros públicos, pertencia formal e legitimamente ao executado. Ressalta que não havia nos autos da execução fiscal nem nos registros imobiliários qualquer menção à transmissão de domínio em favor da embargante.

Imputa à própria embargante a omissão em providenciar a averbação das alegadas transmissões sucessórias, permanecendo inerte por mais de uma década. Sustenta que essa omissão, de caráter exclusivamente pessoal, foi a causa direta e imediata do ajuizamento da presente demanda incidental.

Afirma que, embora a embargante tenha alegado residir em um dos imóveis, para que incida a proteção da Lei 8.009/90 é indispensável a comprovação efetiva de que o bem é utilizado como residência familiar, o que não teria sido demonstrado.

Quanto à fraude à execução, argumenta que a ausência de registro do título em nome da embargante gera inoponibilidade absoluta do alegado direito perante terceiros. Sustenta que a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser interpretada de forma a premiar a inércia de quem deixou de atualizar a matrícula do imóvel.

Defende que, a omissão da embargante em regularizar a situação dominial aproxima-se da própria hipótese de fraude à execução, já que a ineficácia perante terceiros decorre diretamente de sua negligência registral.

Alega que, a condenação do Estado em ônus de sucumbência mostra-se manifestamente indevida, pois não foi o ente público quem deu causa ao incidente processual, mas sim a negligência da embargante em regularizar a situação dominial.

Sustenta que, a prevalência da sentença recorrida fragiliza o sistema registral e compromete a segurança jurídica, permitindo que transmissões ocultas prevaleçam sobre registros públicos.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento integral do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os embargos de terceiro, restabelecendo-se a penhora incidente sobre os imóveis de matrículas nº 14.654 e 14.656, com o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0000647-96.2016.8.11.0019.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 320807863, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000195-54.2025.8.11.0019

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GESLAINE SOUZA MOREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da ação de embargos de terceiro oposto por Geslaine Souza Moreira, julgou procedente o pedido, desconstituindo a penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nº 14.654 e nº 14.656 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da penhora incidente sobre os imóveis de matrículas nº 14.654 e nº 14.656 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0000647-96.2016.8.11.0019, e à legitimidade da embargante para desconstituir a constrição judicial.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a embargante não demonstrou de forma robusta a posse ou o domínio sobre os bens penhorados, que a ausência de registro formal da transmissão impede o reconhecimento do direito de propriedade, e que a penhora foi legítima por ter recaído sobre imóveis registrados em nome do executado Vilmar Carletto.

Sem razão o apelante.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição judicial indevida sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil. O artigo 677 do mesmo diploma legal estabelece que o embargante deve fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio, bem como da qualidade de terceiro.

No caso dos autos, a prova produzida pela embargante demonstra, de forma inequívoca, a existência de cadeia dominial que remonta a 1992, quando Vilmar Carletto (executado) alienou o imóvel a José Oliveira Souza e Eraldo Oriano da Silva, genitor da embargante, por meio de contrato particular de compra e venda. Em 1996, Eraldo Oriano da Silva adquiriu a totalidade do bem após o falecimento de José Oliveira Souza, mediante contrato de compromisso de compra e venda celebrado com os sucessores deste.

Com o falecimento de Eraldo Oriano da Silva em 30/04/2010, a embargante passou a exercer a posse sobre os imóveis na condição de herdeira, situação que se consolidou com a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda em 20/03/2020, na qual Vilmar Carletto, por meio de procuração pública outorgada em 21/01/2020, reconheceu expressamente a transmissão da propriedade. No entanto, a embargante não completou a regularização de todos os lotes, o que motivou a situação da penhora.

A posse exercida pela embargante é mansa, pacífica, contínua e de boa-fé, tendo sido corroborada por documentação idônea, que inclui contratos particulares, procuração pública e escritura pública de compra e venda. Ao contrário do que sustenta o apelante, a ausência de registro formal da transmissão no cartório de imóveis não descaracteriza o exercício legítimo da posse, nem impede o reconhecimento do direito da embargante de afastar a constrição judicial indevida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse, conforme a teoria objetiva adotada pelo Código Civil, configura-se pelo exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, independentemente de registro formal. O que se exige é a demonstração da exteriorização do poder de uso, gozo e disposição da coisa, o que restou sobejamente comprovado nos autos.

O apelante invoca o princípio da publicidade registral para sustentar que a penhora seria legítima por ter recaído sobre imóveis registrados em nome do executado Vilmar Carletto. De fato, o registro imobiliário confere presunção de veracidade e oponibilidade
erga omnes
, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. No entanto, essa presunção não é absoluta, podendo ser elidida mediante prova em contrário, como ocorreu no caso dos autos.

A documentação apresentada pela embargante demonstra que Vilmar Carletto alienou os imóveis em 1992, portanto, há mais de três décadas, não mais exercendo qualquer poder de fato sobre os bens. A escritura pública lavrada em 2020, com a anuência expressa de Vilmar Carletto, apenas formalizou situação jurídica preexistente, consolidada ao longo de anos de posse legítima.

Não se pode exigir da embargante, pessoa de parcos recursos financeiros, assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da justiça gratuita, que tivesse providenciado de imediato a averbação da transmissão no registro imobiliário, sob pena de se criar exigência desproporcional e contrária aos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça. A omissão no registro, embora seja dever legal do adquirente, não pode servir de fundamento para validar constrição judicial sobre bem que manifestamente não integra o patrimônio do executado, sob pena de se consagrar formalismo excessivo em detrimento da realidade fática e da justiça material.

O apelante sustenta que a ausência de registro da transmissão geraria inoponibilidade absoluta do direito da embargante perante terceiros, aproximando-se da hipótese de fraude à execução.

Essa argumentação não merece acolhida.

A fraude à execução pressupõe a alienação ou oneração de bens após a citação válida do executado, com o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme disposto na Súmula 375.

No caso dos autos, a aquisição da posse pela embargante é anterior à própria execução fiscal, que foi ajuizada apenas em 2016. Não há qualquer registro de penhora anterior à aquisição possessória, tampouco indício de má-fé por parte da embargante. Ao contrário, a conduta da embargante revela boa-fé, tendo esta exercido posse legítima por mais de uma década e formalizado a aquisição por meio de escritura pública lavrada em cartório.

A alegação de que a omissão no registro configuraria fraude à execução revela equívoco conceitual, pois confunde omissão administrativa com conduta dolosa destinada a frustrar credores. São situações jurídicas distintas que não podem ser equiparadas.

Ficou demonstrado nos autos que um dos imóveis é utilizado como residência habitual da embargante, atraindo a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/90. O artigo 1º da referida lei estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. A execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 3º da Lei nº 8.009/90, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser reconhecida.

No tocante aos honorários advocatícios, inexiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso, uma vez que a sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da causalidade, condenando a embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, responsabilizou a embargante pelos ônus sucumbenciais em razão de sua omissão no cumprimento do dever legal de registrar a transmissão da propriedade, o que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

Portanto, o Estado apelante não sofreu qualquer gravame quanto à condenação em honorários advocatícios, sendo certo que a embargante já foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa. A insurgência recursal do Estado, nesse ponto, revela-se desprovida de interesse, pois a sentença já acolheu expressamente a pretensão fazendária quanto aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025